Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600576-20.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
20/03/2026
Número: 0600576-20.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 23/01/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600576-
20.2024.6.16.0075, que com fundamento no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, julgou desaprovadas as
contas de campanha apresentadas por Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt e Ademar Lineu
Dorfschmidt, relativas às Eleições Municipais de 2024. Por consequência: determinou o
recolhimento ao tesouro nacional da quantia total de R$ 48.882,32 (quarenta e oito mil, oitocentos e
oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), sob pena de aplicação da Portaria do Ministério da
Fazenda nº 75, de 22 de março de 2012, tudo com base no art. 32, § 6.º da Resolução TSE n.º
23.607/2019, correspondente aos recursos de origem não identificada (RONI). (Prestação de Contas
de Campanha relativas às Eleições Municipais de 2024 apresentadas por Luis Adalberto Beto
Lunitti Pagnussatt e Ademar Lineu Dorfschmidt, concorrente ao cargo eletivo de Prefeito pelo
partido PT, no município de Toledo/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que quanto à
doação de recursos do FEFC no valor de R$250.000,00, embora tenha sido registrada na prestação
de contas como oriunda da Direção Nacional do PSD, após a diligência foi informado que os
valores foram repassados pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático no Paraná.Foram
identificadas doações estimáveis em dinheiro, relacionadas à cessão ou locação de 65 veículos,
sendo cada um deles o valor de R$ 2.500,00, totalizando R$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil
e quinhentos reais), sem a comprovação de que os bens já integravam o patrimônio dos doadores
à época da doação. O gasto total com combustível informado na prestação de contas final (R$
60.475,36) dividido pelo número de veículos utilizados em campanha (65) resulta em R$ 930,39
gastos em cada veículo. Assim, segundo o valor informado na prestação de contas final, cada
veículo rodou por volta de 149Km. No presente caso, aplica-se o disposto no §12º do art. 35 da
mesma Resolução, que estabelece, de forma clara, a obrigatoriedade da apresentação de contrato
formal, contendo a descrição dos serviços contratados, o período de execução, a metodologia de
trabalho, a quantidade de pessoas envolvidas e os respectivos valores pagos. Destacou tratar-se
do manejo de recursos públicos, fato que impõe ao prestador de contas maior rigidez e estrita
legalidade no seu uso.Dessa forma, a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo, sem rasuras ou emendas, de modo a afastar qualquer dúvida sobre a
idoneidade/veracidade da documentação, conforme previsto no artigo 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que não se evidencia no caso em comento.No caso dos autos, os valores
ultrapassam o valor nominal de R$ 1.064,00 e, além disso, as irregularidades apontadas na
presente sentença (..) têm natureza grave). Não Eleito RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT (RECORRENTE)
KATARINHUK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(SOCIEDADE)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
(RECORRENTE)
KATARINHUK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(SOCIEDADE)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44865060
19/03/2026
17:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44865060 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/03/2026 17:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031917092763900000043801145
Número do documento: 26031917092763900000043801145
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2026 13:46:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.093
RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600576-
20.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
SOCIEDADE: KATARINHUK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB/PR000004332
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRENTE: ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT
SOCIEDADE: KATARINHUK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB/PR000004332
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE
IRREGULARIDADE. VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a r. sentença que desaprovou as
contas de campanha dos candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
determinando o recolhimento do montante de R$ 48.882,32 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Saber se a ausência de intimação dos candidatos para se manifestarem sobre a

Num. 44865060 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/03/2026 17:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031917092763900000043801145
Número do documento: 26031917092763900000043801145
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2026 13:46:40
irregularidade relativa aos gastos com combustível, apontada apenas na sentença,
configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença, considerando que tal
irregularidade não constou em nenhum parecer técnico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O processo de prestação de contas, por ter natureza jurisdicional, deve garantir
às partes a oportunidade de se manifestar sobre todos os fatos e fundamentos que
possam influenciar o julgamento.
III.II. A aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos da
Resolução TSE nº 23.478/16, impõe a observância do princípio da vedação à
decisão surpresa, prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, que interdita o
julgamento com base em fundamento inédito, sem a prévia oitiva das partes.
III.III. O art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, uma vez emitido
parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades
sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao
prestador de contas, a Justiça Eleitoral deverá intimá-lo para, querendo, manifestar-
se no prazo de 3 (três) dias.
III.IV. Pelo princípio da simetria, se a norma impõe o dever de intimação quando a
falha é detectada pelo órgão técnico, também deve ser observado quando a
irregularidade é identificada originariamente pelo magistrado.
III.V. Por se tratar de vício que impede o pleno exercício das garantias processuais,
a ausência de oportunidade para os recorrentes exercerem seu direito de
esclarecimento ou retificação configura nulidade absoluta, passível de
reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.
III.VI. Uma vez que os ora recorrentes não tiveram a oportunidade de exercer seu
direito de esclarecimento ou retificação quanto às falhas apontadas no gasto com
combustível, conclui-se que a sentença merece ser anulada, a fim de restituir aos
prestadores de contas a possibilidade de manifestar-se a respeito da irregularidade.
III.VII. A causa não se encontra madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §
3º, do Código de Processo Civil, pois não se oportunizou à parte o efetivo
contraditório sobre a irregularidade relativa às despesas com combustível
detectada apenas na r. sentença.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Conhecimento e provimento do recurso, para anular a r. sentença, determinando-se
o retorno dos autos à origem para regular processamento.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS

Num. 44865060 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/03/2026 17:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031917092763900000043801145
Número do documento: 26031917092763900000043801145
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2026 13:46:40
V.I. Jurisprudência: não há jurisprudência relevante citada.
V.II. Legislação: CPC, art. 1.013, § 3º; Res. TSE nº 23.478/16; Res. TSE nº
23.607/2019, art. 72.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2026
RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt e
Ademar Lineu Dorfschmidt, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito
de Toledo, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo que
julgou desaprovadas suas contas relativas às eleições de 2024, determinando o
recolhimento de R$ 48.882,32 ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais, aduziram, em síntese, que: a) a r. sentença é nula porque divergiu
do parecer técnico e do parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais opinaram pela
aprovação das contas com ressalvas. Entende terem sido violados o princípio do
contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa, em face da requalificação dos
apontamentos do parecer técnico, sem prévia intimação; b) o decisum aplicou critérios de
rigor excessivo, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; c) a
desconsideração de documentos comprobatórios de gastos com combustível e com
militância tornou falhas meramente formais em irregularidades graves; d) a r. sentença
incorreu em equívoco ao equiparar falhas formais, sanadas em contas finais, a
irregularidades materiais insanáveis, apesar de representarem menos de 1% do total de
recursos arrecadados; e) não houve irregularidade na cessão de veículos, pois o termo de
cessão de veículo de Sueli Maria dos Santos foi regularmente apresentado, ao passo que
o distrato do contrato de cessão do veículo de Inácio Hammerschmidt foi apresentado
assim que identificado que o veículo pertencia à pessoa jurídica; f) a falta de declaração
de despesas na prestação de contas parcial foi suprida na prestação de contas final, não
havendo prejuízo à transparência da movimentação financeira de campanha. Assim,
pleiteou a reforma integral da r. sentença para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional, ou,
subsidiariamente, seu provimento parcial, com declaração de nulidade da r. sentença e
reabertura do prazo para os recorrentes se manifestarem sobre a reclassificação dos
apontamentos; ou, ainda, a redução do montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional

Num. 44865060 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/03/2026 17:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031917092763900000043801145
Número do documento: 26031917092763900000043801145
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2026 13:46:40
para o patamar de R$ 5.000,00, excluindo-se os valores referentes a combustível e
militância (ID 44826161).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que remanescem as irregularidades apontadas na r. sentença, as
quais excedem os limites de proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação das
contas com ressalvas (ID 44840735).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA FALTA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA SOBRE
IRREGULARIDADE RECONHECIDA APENAS NA SENTENÇA
Do exame dos autos, verifica-se que o parecer técnico conclusivo sugeriu a aprovação
das contas com ressalvas, em razão da constatação das seguintes irregularidades: i) a
ausência de registro de doações feitas a outros candidatos; ii) a ausência de registro de
gastos na prestação de contas parcial; e iii) irregularidades não sanadas referentes a 2
(dois) veículos cedidos para a campanha, sendo que um veículo foi considerado recurso
de origem não identificada, e outro, originado de fonte vedada. Concluiu, assim, ser
necessário o recolhimento do montante de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional (ID
44826123).
O Ministério Público Eleitoral de 1º grau exarou parecer (ID 44826137) pela aprovação
das contas com ressalvas, opinando pelo recolhimento de R$ 5.000,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do parecer técnico.
A r. sentença julgou desaprovadas as contas do recorrente em razão de irregularidades
referentes a gastos com militância, cessão de veículos, gastos com combustível e
divergência entre a prestação de contas parcial e final.
Especificamente quanto aos gastos com combustível, o juízo da 75ª Zona Eleitoral
concluiu haver irregularidade porque não foram apresentadas notas fiscais de
abastecimento com o CNPJ de campanha, tampouco o respectivo relatório semanal de
volume e de preço pago pelo combustível, destacando que os prestadores de contas não
trouxe a comprovação do gasto de combustível referente a cada um dos veículos
utilizados em campanha eleitoral. Com o entendimento de que a falta de tais informações

Num. 44865060 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/03/2026 17:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031917092763900000043801145
Número do documento: 26031917092763900000043801145
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2026 13:46:40
prejudica a transparência na aplicação dos recursos públicos e inviabiliza a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, determinou a devolução do montante de R$ 48.882,32
ao erário.
Infere-se, todavia, que os prestadores de contas não tiveram oportunidade de se
manifestar sobre a irregularidade relativa aos gastos com combustível apontada na r.
sentença, uma vez que não constou no parecer técnico preliminar, tampouco no parecer
conclusivo.
O processo de prestação de contas, por ter natureza jurisdicional, deve garantir às partes
a oportunidade de se manifestar sobre todos os fatos e fundamentos que possam
influenciar o julgamento.
Por força da aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos da
Resolução TSE nº 23.478/16, a prestação de contas eleitoral deve observar o princípio da
vedação à decisão surpresa, prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, que interdita
o julgamento com base em fundamento inédito, sem a prévia oitiva das partes.
Além disso, o art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata da prestação de contas
nas eleições, estabelece que, uma vez emitido parecer técnico conclusivo pela existência
de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral deverá intimá-lo
para, querendo, manifestar- se no prazo de 3 (três) dias.
Pelo princípio da simetria, se a norma impõe o dever de intimação quando a falha é
detectada pelo órgão técnico, também deve ser observado quando a irregularidade é
identificada originariamente pelo magistrado.
Uma vez que os ora recorrentes não tiveram a oportunidade de exercer seu direito de
esclarecimento ou retificação quanto às falhas apontadas no gasto com combustível,
conclui-se que a sentença merece ser anulada, a fim de restituir aos prestadores de
contas a possibilidade de manifestar-se a respeito da irregularidade.
Destaca-se que a causa não se encontra madura para julgamento, nos termos do art.
1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, pois não se oportunizou à parte o efetivo
contraditório sobre a irregularidade relativa às despesas com combustível detectada
apenas na r. sentença.
Assim, o imediato julgamento por esta egrégia Corte implicaria indevida supressão de
instância e violação ao devido processo legal e às garantias constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
Configurado o prejuízo e o evidente cerceamento de defesa, motivada por vício de error in
procedendo, impõe-se a anulação da sentença e de todos os atos subsequentes, com o
retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento.

Num. 44865060 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/03/2026 17:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031917092763900000043801145
Número do documento: 26031917092763900000043801145
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2026 13:46:40
DECISÃO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e dar PROVIMENTO ao recurso, para
anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular
processamento, nos termos da fundamentação.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600576-
20.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR -
RECORRENTES: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT, ADEMAR LINEU
DORFSCHMIDT - Advogado dos RECORRENTES: KATARINHUK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA - PR000004332, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, JULIANO GREGORIO DA
SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA -
PR92384, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA -
PR49441 - RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola, e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 16.03.2026